Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.
1. As astreintes (multa cominatória) devem ser fixadas levando-se em consideração a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. Seu valor deve ser fixado em quantia que seja suficiente a dar efetividade à tutela jurisdicional, sem, contudo, causar efetivo enriquecimento à parte que delas se beneficia.
2. Valor que se mostra proporcional à tutela da saúde de consumidora, com quadro delicado de saúde e que não causa enriquecimento, deve ser mantido.
3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.